Tribunal: TJSP
Processo: 0003004-23.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Tribunal do Júri. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no

Ementa:
Apelação. Crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Tribunal do Júri. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal). Quadro não demonstrado, inclusive no tocante às qualificadoras. 4. Pena que não comportam reparo. Recurso desprovido.